Tribunal: TJBA
Processo: 8002031-92.2020.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002031-92.2020.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: GERHARD MARSCHALLINGER e outros

Advogado(s)
:
MATHEUS INACIO DE CARVALHO

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
LUZIANE RODRIGUES MARTINS registrado(a) civilmente como LUZIANE RODRIGUES MARTINS, DENIELLE MENDES SCHADE

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS MONITÓRIOS. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO. ART. 702, § 2º, DO CPC. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1.

Apelação interposta contra sentença que rejeitou liminarmente embargos monitórios por ausência de apresentação de demonstrativo discriminado e atualizado do valor tido por correto, nos termos do art. 702, § 2º, do CPC, bem como contra decisão que rejeitou embargos de declaração, por inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. Os apelantes sustentam nulidade por cerceamento de defesa, em razão do indeferimento de prova pericial contábil, e pretendem a rediscussão do mérito da cobrança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Há três questões em discussão: (i) saber se o indeferimento da prova pericial contábil, em embargos monitórios desacompanhados de memória de cálculo, configura cerceamento de defesa; (ii) saber se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscussão do mérito; e (iii) saber se é possível o exame, em grau recursal, de teses não apreciadas na origem em razão de vício formal antecedente.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. A alegação de excesso de cobrança em embargos monitórios exige, como pressuposto indispensável, a apresentação de demonstrativo discriminado e atualizado do valor que a parte entende correto, sob pena de rejeição liminar, conforme art. 702, § 2º, do CPC.
4. A ausência de memória de cálculo configura defeito estrutural da defesa e inviabiliza a instauração da controvérsia técnica, legitimando o indeferimento da prova pericial contábil, nos termos do art. 370 do CPC, sem caracterizar cerceamento de defesa.
5. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material (art. 1.022 do CPC), sendo incabível sua utilização para rediscussão do mérito, hipótese em que se configura mero inconformismo da parte.
6. As teses relativas à recuperação judicial, à novação e à limitação da responsabilidade dos fiadores não podem ser examinadas em grau recursal, por ausência de apreciação na origem, em razão da rejeição dos embargos por vício formal, sob pena de supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

7. Recurso desprovido. Majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Teses de julgamento:

1.

A ausência de demonstrativo discriminado e atualizado do valor tido por correto, exigido pelo art. 702, § 2º, do CPC, autoriza a rejeição liminar dos embargos monitórios e afasta a alegação de cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial.

2.

É inviável o exame, em grau recursal, de matérias não apreciadas na origem em razão de vício formal antecedente, sob pena de supressão de instância.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 370, 702, § 2º, 1.022, 1.026, § 2º, e 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação Cível nº 8000138-92.2021.8.05.0060, Rel. Des. Cássio José Barbosa Miranda, Quinta Câmara Cível, j. 13.05.2025; TJBA, Apelação Cível nº 0500570-82.2016.8.05.0088, Rel. Desa. Maria de Lourdes Pinho Medauar, Primeira Câmara Cível, j. 06.08.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO
nº 8002031-92.2020.805.0080
,

d
e Feira de Santana, em que figura como
APELANTE
,
GERHARD MARSCHALLINGER e outros
,
e como
APELADO,
BANCO DO BRASIL S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de sua Turma Julgadora, em
REJEITAR A PRELIMINAR, E, NO MÉRITO,

NEGAR

PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto condutor.